Tribunal: STF
Processo: HC 263870
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sergio Rodrigues da Silva e Evaldelison Santos Paiva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AMEAÇAS E INTIMIDAÇÃO ÀS TESTEMUNHAS. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Além disso, a decisão judicial deve apoiarse em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 



    2. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar. 



    3. No caso concreto, os pacientes invadiram a residência das vítimas durante a madrugada e executaram uma das vítimas com múltiplos disparos de armas de fogo de diversos calibres, incluindo uma submetralhadora, à curta distância, na presença do pai e dos avós da vítima. O avô da vítima executada - pessoa idosa, acometida por grave enfermidade (câncer) - foi atingido por disparo de arma de fogo ao tentar abrir o portão de sua casa, fato que revela total desumanidade e desprezo pela vida alheia. O Laudo de Exame de Morte Violenta atesta que a vítima foi alvejada por 35 (trinta e cinco) disparos, concentrados majoritariamente na face, tornando-a irreconhecível, o que revela traços de execução sumária e extrema violência, incompatíveis com qualquer medida cautelar menos gravosa. 



    4. Verificam-se diversos atos concretos dos pacientes de intimidação e ameaça aos parentes da vítima, além de atos de obstrução à instrução criminal, incluindo o envio de vídeos ameaçadores portando armas de fogo e ofertas de quantias em dinheiro para assassinato de familiares da vítima, o que torna sua soltura um concreto risco à aplicação da lei penal. Mesmo após a imposição do monitoramento eletrônico, os acusados descumpriram as determinações judiciais, conforme apurado no relatório da Central de Monitoramento. 



    5. Restam inequivocamente preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, além da hipótese autorizadora prevista no art. 313, inciso I, tendo em vista tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos. A adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade da conduta perpetrada e do risco de reiteração delitiva. 



    6.Agravo regimental não provido.



    (HC 1.017.165 PET AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende seja revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por eles praticada, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 



    Na hipótese, são idôneos os motivos elencados no decisum combatido, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada: "os pacientes invadiram a residência das vítimas durante a madrugada e executaram Guilherme com múltiplos disparos de armas de fogo de diversos calibres, incluindo uma submetralhadora, à curta distância, na presença do pai e dos avós da vítima. O avô de Guilherme, o Sr. Genilson — pessoa idosa, acometida por grave enfermidade (câncer) —, foi atingido por disparo de arma de fogo ao tentar abrir o portão de sua casa, fato que revela total desumanidade e desprezo pela vida alheia. O Laudo de Exame de Morte Violenta (ID 103867686) atesta que a vítima foi alvejada por 35 (trinta e cinco) disparos, concentrados majoritariamente na face, tornando-a irreconhecível, o que revela traços de execução sumária e extrema violência, incompatíveis com qualquer medida cautelar menos gravosa."



    Segundo a orientação deste Superior Tribunal, a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar.



    [...]



    Apontaram-se, ainda, diversos atos concretos dos pacientes de intimidação e ameaça aos parentes da vítima, além de atos de obstrução à instrução criminal, o que torna sua soltura um concreto risco à aplicação da lei penal. Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva dos requerentes. 



    Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal. (grifei)



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski): 



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)



    Ainda, este Supremo Tribunal Federal “pacificou o entendimento de que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal também justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal” (HC 170.432 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    Finalmente, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Em síntese, sendo apontada a gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente bem como obstrução à instrução criminal, não vislumbro ilegalidade na prisão cautelar ora questionada.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente